Tribunal: TJDFT
Processo: 0747251-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA. DEPOIMENTO ESPECIAL. REALIZAÇÃO NA DELEGACIA. AUSÊNCIA DE PAUTA JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal, com pedido liminar, proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, que deferiu parcialmente o pedido de produção antecipada de prova, determinando à autoridade policial a colheita do depoimento especial de adolescente de 15 anos, vítima de suposto abuso sexual cometido por seu tio quando ela tinha 5 anos de idade. A acusação pleiteava a realização do ato exclusivamente em ambiente judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a realização do depoimento especial de vítima adolescente, em sede de produção antecipada de prova, perante autoridade policial, diante da inexistência de pauta judicial disponível; (ii) estabelecer se a realização do depoimento fora do ambiente judicial compromete os direitos da vítima e do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada encontra respaldo na realidade estrutural da Vara especializada, que enfrenta acúmulo processual e indisponibilidade de pauta para audiência antes de dezembro de 2026, o que inviabiliza a realização célere do depoimento especial em Juízo.
4. A urgência da produção da prova é reconhecida pelo próprio Juízo, tendo sido adotada solução alternativa — a oitiva especializada na delegacia — para evitar a revitimização da adolescente e preservar sua higidez psíquica, observando o princípio da proporcionalidade entre os direitos fundamentais envolvidos.
5. A Lei n. 13.431/2017 (artigos 5o e 8o) permite a escuta especializada fora do ambiente judicial em situações excepcionais, como no caso concreto, em que o depoimento especial poderá ser reaproveitado e, se necessário, repetido em Juízo com justificativa.
6. O Superior Tribunal de Justiça admite a validade da produção antecipada de prova fora do Judiciário, especialmente quando acompanhada de fundamentação idônea, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief).
7. A decisão do Juízo harmoniza-se com precedentes do STJ sobre depoimento especial, escuta especializada e proteção da vítima, especialmente em casos de violência sexual praticada contra crianças, privilegiando a celeridade e evitando traumas adicionais.
IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação julgada improcedente.